Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700173-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA CAMELO VASQUES AGRAVADO: DEUSIMAR FARIAS DE MOURA DESPACHO Em homenagem ao contraditório, e na forma dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré/agravante para, querendo, se manifestar no prazo de cinco dias acerca dos elementos documentais colacionados pelo autor/agravado no corpo de suas contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora